Tribunal: TJSP
Processo: 2277379-62.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
I - DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL No 10.488/2022, DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ. PROIBIÇÃO DAS INSTALAÇÃO DE BANHEIROS MULTIGÊNEROS EM ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE.
II - Razões de decidir
1. A norma impugnada institui discriminação à população LGBTQIA+, ferindo a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais.
2.

Ementa:
I - DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL No 10.488/2022, DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ. PROIBIÇÃO DAS INSTALAÇÃO DE BANHEIROS MULTIGÊNEROS EM ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE.
II - Razões de decidir
1. A norma impugnada institui discriminação à população LGBTQIA+, ferindo a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais.
2. Diversidade sexual que é um direito vinculado à autonomia e à liberdade de expressão, valores fundamentais albergados pela Constituição Federal. Art. 277 da Carta Bandeirante que coloca os adolescentes, jovens, idosos e portadores de deficiência a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão, sendo "dever do Poder Público, no Estado Democrático de Direito, promover a convivência pacífica com o outro, na seara do pluralismo, sem admitir o crivo da maioria sobre escolhas exclusivamente morais, sobretudo quando decorrem de inafastáveis circunstâncias próprias à constituição somática da pessoa", consoante já se decidiu na Corte Suprema.
3. A proibição de banheiros multigêneros em instituições de ensino municipais invade a competência legislativa da União, conforme o art. 22, XXIV, da CF.
3. A lei fere a livre iniciativa ao vedar a instalação dos banheiros multigêneros a estabelecimentos privados, sem justificativa razoável.
III. Dispositivo e tese
4. Julgo procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 10.488, de 15 de março de 2022, do Município de Santo André.